Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709943-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação anulatória de procedimento de consolidação de propriedade (proc. no 070439259.2026.8.07.0001), que deferiu a tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais e impedir a prática de atos de alienação do imóvel objeto da garantia fiduciária até ulterior deliberação. O agravante alega, em síntese, que referida decisão carece dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor dos agravados, havendo, ao revés, risco de dano reverso ao credor fiduciário. Sustenta que a anulação judicial anterior de procedimento de consolidação da propriedade não impede a instauração de novo procedimento extrajudicial, desde que observados os requisitos legais, sendo indevida a utilização automática daquele precedente como fundamento para suspensão do exercício regular do direito assegurado pela Lei no 9.514/1997. Destaca que o procedimento de consolidação da propriedade foi conduzido de forma regular, em estrita observância aos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 e às cláusulas contratuais, com a prévia constituição em mora dos devedores, inclusive mediante intimação por hora certa da agravada Thaylise, nos termos do art. 26, § 3o-A, da mesma Lei, após tentativas frustradas de intimação pessoal, sendo válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato. Aduz que a intimação pessoal do agravado Klaus, cônjuge e codevedor, no mesmo endereço, afasta a alegação de desconhecimento da mora e demonstra que a finalidade do ato foi atingida, inexistindo vício formal apto a macular o procedimento extrajudicial. Argumenta que não há demonstração concreta de intenção dos agravados de purgar a mora, pois não houve depósito judicial, proposta de pagamento ou comprovação de capacidade financeira, revelando-se a pretensão deduzida de caráter meramente protelatório. Pondera que a manutenção da tutela deferida restringe de forma gravosa e indevida o direito do agravante, prolonga situação de inadimplemento contratual e compromete a higidez da garantia fiduciária. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de cassar os efeitos da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma integral da decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 82066359). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Constou da decisão agravada que o deferimento da tutela de urgência fundamentou-se, de um lado, na existência de decisão judicial anterior que reconheceu vícios em procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, e, de outro, nas alegações de irregularidades formais no novo procedimento extrajudicial, especialmente quanto à intimação da devedora para purgação da mora, bem como no risco concreto de prejuízo irreversível decorrente da eventual alienação do imóvel a terceiro de boa-fé. No que se refere à alegação de ausência de probabilidade do direito, verifica-se que o Juízo de origem, em cognição sumária, identificou elementos suficientes para, ao menos provisoriamente, colocar em dúvida a regularidade do novo procedimento extrajudicial instaurado pelo agravante. A controvérsia acerca da validade da intimação da devedora, inclusive na modalidade por hora certa, demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do juízo recursal liminar. Quanto à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, embora o agravante sustente o fiel cumprimento da Lei no 9.514/1997, tal assertiva não se revela, de plano, incontroversa. As alegações dos agravados, acolhidas provisoriamente pelo magistrado singular, apontam possíveis vícios formais que, se confirmados, podem comprometer a validade dos atos expropriatórios, justificando a preservação do estado atual até o esclarecimento da matéria. No tocante à utilização da anulação judicial anterior como fundamento da tutela, não se extrai da decisão agravada conclusão automática de nulidade do novo procedimento, mas sim a consideração desse contexto como elemento adicional a reforçar a necessidade de cautela. Tal ponderação, em juízo de delibação, não se mostra desarrazoada nem desprovida de fundamento. Por fim, quanto ao alegado perigo de dano reverso, observa-se que a decisão agravada reconheceu, de forma motivada, que a suspensão temporária dos leilões não produz efeitos irreversíveis e preserva o resultado útil do processo, ao passo que a realização dos atos expropriatórios poderia ocasionar prejuízo de difícil ou impossível reparação aos agravados. Essa ponderação dos riscos, própria do juízo de urgência, não se revela manifestamente equivocada a justificar a intervenção imediata desta instância. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora